Tribunal: TJMT
Processo: 1042854-32.2025.8.11.0002
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1042854-32.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Protesto Indevido de Título]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[AMANDA VASCONCELOS DARE - CPF: 044.687.071-43 (RECORRENTE), JADERSON ROCHA REINALDO - CPF: 026.467.641-62 (ADVOGADO), JOVANY PAULA PEDROSO DE CAMPOS - CPF: 046.258.151-93 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.
1042854-32.2025.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.
1042854-32.2025.8.11.0002

Recorrente:
Amanda Vasconcelos Daré

Recorrida:

Jovany Paula Pedroso de Campos

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CITAÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA EM PROCESSO ORIGINÁRIO. PRECLUSÃO. UTILIZAÇÃO DA AÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. VEDAÇÃO DE AÇÃO RESCISÓRIA NO MICROSSISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. INDEFERIMENTO DA INICIAL MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra a sentença que indeferiu a petição inicial de ação declaratória de nulidade de citação e extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 330, inciso III, e no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. A autora sustenta a nulidade da citação realizada em processo anterior no qual foi condenada ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se há interesse processual para o ajuizamento de ação autônoma declaratória de nulidade de citação, quando a matéria já foi suscitada e decidida no processo originário, sem interposição do recurso cabível.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A recorrente suscitou a nulidade da citação nos autos originários, inclusive por meio de exceção de pré-executividade, tendo o Juízo rejeitado a alegação e mantido a validade dos atos processuais.

4.

A ausência de interposição do recurso cabível contra a decisão que rejeitou a nulidade acarreta a preclusão da matéria, impedindo sua rediscussão em nova demanda.

5.

O ordenamento jurídico não admite o uso de ação declaratória como sucedâneo recursal para reexaminar questão já decidida e não impugnada tempestivamente, sob pena de afronta à segurança jurídica e à estabilidade das decisões judiciais.

6.

A pretensão deduzida revela natureza rescisória, pois busca desconstituir decisão transitada no âmbito dos Juizados Especiais.

7.

O artigo 59 da Lei 9.099/1995 veda expressamente o cabimento de ação rescisória no microssistema dos Juizados Especiais, vedação considerada compatível com a Constituição pelo Supremo Tribunal Federal.

8.

Inexistindo instrumento processual adequado para a finalidade pretendida e estando a matéria acobertada pela preclusão, resta configurada a ausência de interesse processual, o que impõe o indeferimento da petição inicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. É inviável o ajuizamento de ação autônoma declaratória para rediscutir nulidade de citação já apreciada no processo originário, quando não interposto o recurso cabível, em razão da preclusão. 2. A ação declaratória não pode ser utilizada como sucedâneo recursal nem como meio indireto de desconstituição de decisão proferida no âmbito dos Juizados Especiais. 3. É incabível ação rescisória no microssistema dos Juizados Especiais, nos termos do artigo 59 da Lei 9.099/1995.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, artigos 330, inciso III, e 485, inciso VI; Lei 9.099/1995, artigos 46, 55 e 59; Resolução 16/2023 do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, artigo 66.

Jurisprudência relevante citada
: Supremo Tribunal Federal, Agravo de Instrumento 808968, Rel. Gilmar Mendes, julgado em 16/12/2010, Tema 354; Supremo Tribunal Federal, Mandado de Injunção 7337 Agravo Regimental, Rel. Dias Toffoli, julgado em 21/12/2020; Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, Processo 1023690-92.2022.8.11.0000, Rel. Marcelo Sebastião Prado de Moraes, julgado em 27/01/2023; Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, Recurso Inominado 1024559-21.2023.8.11.0000, julgado em 25/03/2024.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.
1042854-32.2025.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.
1042854-32.2025.8.11.0002

Recorrente:
Amanda Vasconcelos Daré

Recorrida:

Jovany Paula Pedroso de Campos

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de Amanda Vasconcelos Daré.

Ação:
declaratória de nulidade de citação.

Origem:
2°

Juizado Especial Várzea Grande/MT.

Sentença
(Id
.
345475853)
:

indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 330, inciso III e 485, inciso VI do Código de Processo Civil.

Recurso Cível Inominado
(Id.

345475854
)
:
requer a reforma da sentença, a fim de seja determinado o regular processamento do feito.

Contrarrazões:
não apresentadas
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.
1042854-32.2025.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.
1042854-32.2025.8.11.0002

Recorrente:
Amanda Vasconcelos Daré

Recorrida:

Jovany Paula Pedroso de Campos

VOTO

Eminentes Pares
;

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Trata-se de Recurso Inominado interposto por Amanda Vasconcelos Daré contra a que indeferiu a petição inicial de Ação Declaratória de Nulidade de Citação e extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento nos artigos 330, inciso III, e 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

A recorrente ajuizou ação autônoma visando declarar a nulidade da citação realizada nos autos no 1033932-07.2022.8.11.0002, processo no qual foi proferida sentença condenatória ao pagamento de R$ 5.000,00(cinco mil reais) a título de indenização por danos morais. Alega que a citação foi irregular, tendo sido realizada por
WhatsApp
sem confirmação de leitura, por carta AR recebida por terceiro estranho em endereço incorreto, e que o mero acesso de advogado aos autos não supriria tais vícios.

A questão central consiste em verificar se a recorrente possui interesse processual para ajuizar ação declaratória autônoma de nulidade de citação.

Compulsando detidamente os autos do processo originário no 1033932-07.2022.8.11.0002, verifica-se que a recorrente efetivamente suscitou, em diversas oportunidades, a alegada nulidade da citação, tendo inclusive apresentado exceção de pré-executividade. Contudo, o juízo de 1° grau rejeitou a referida exceção, mantendo a validade do processo e dos atos executivos. Contra essa decisão, a recorrente não interpôs o recurso cabível, deixando transcorrer o prazo recursal sem manifestação, o que acarretou a preclusão da matéria.

A preclusão consumativa operada no processo originário impede que a mesma questão seja rediscutida em ação autônoma. O sistema processual brasileiro não admite a utilização de ações declaratórias como sucedâneo recursal ou como meio de rediscutir questões já decididas e não impugnadas tempestivamente. Permitir tal expediente representaria violação à segurança jurídica, à coisa julgada e à própria estrutura do sistema recursal estabelecido em lei.

Ademais, verifica-se que a recorrente pretende,
na verdade, valer-se de ação declaratória de nulidade como se fosse ação rescisória, corre que o artigo 59 da Lei 9.099/95 é expresso ao vedar o cabimento de ação rescisória no âmbito dos Juizados Especiais.

A vedação decorre da compatibilização com os princípios que regem os juizados especiais e a finalidade para a qual foram criados. Tal assertiva é observada em outras passagens da norma, como a ausência de prazos diferenciados pelas pessoas jurídicas de direito público.

Importante ressaltar, por oportuno, que a pretensão não se amolda ao Tema 100 do Supremo Tribunal Federal, destinado aos casos de norma posteriormente declarada inconstitucional.

Além disso, a Corte Suprema, de forma reiterada, já consignou a ausência de ofensa direta à Constituição Federal sobre a vedação prevista na Lei n.o 9.099/1995, cita-se: AI 808968 RG, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 16-12-2010, DJe-065 DIVULG 05-04-2011 PUBLIC 06-04-2011 REPUBLICAÇÃO: DJe-115 DIVULG 15-06-2011 PUBLIC 16-06-2011 EMENT VOL-02545-01 PP-00213, tema 354; ARE 760142 ED, Relator(a): CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 22-10-2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-241 DIVULG 06-12-2013 PUBLIC 09-12-2013.

De igual forma:

“EMENTA Agravo regimental em mandado de injunção. Decisão em que se negou seguimento à impetração. Pretensão ao ajuizamento de ação rescisória no âmbito do sistema dos juizados especiais, ao arrepio da legislação de regência. Inexistência de direito constitucionalmente assegurado ao impetrante, cujo exercício estivesse obstado em razão de eventual vácuo normativo. Ausência, ademais, de matéria constitucional nessa controvérsia. Agravo regimental a que se nega provimento. 1.No sistema dos juizados especiais, inexiste norma legal a prever o ajuizamento de ações rescisórias. 2. Esse fato não equivale à falta de norma regulamentadora que inviabilize o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania a que se refere o dispositivo constitucional que instituiu o mandado de injunção entre nós. 3. Inexiste, ademais, violação do princípio da igualdade, sendo certo, ainda, que o STF já decidiu – e sob a sistemática da repercussão geral – que inexiste matéria constitucional nessa discussão (AI no 808.968-RG/RS-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes). 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (MI 7337 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 21-12-2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-027 DIVULG 11-02-2021 PUBLIC 12-02-2021)”.

Diante disso, sendo a ação rescisória inexistente no âmbito do microssistema dos Juizados Especiais, é impositivo o indeferimento da inicial.

Nesse sentido:

“AÇÃO RESCISÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – APLICABILIDADE DO ARTIGO 59 DA LEI 9099/95 -EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – PREVISÃO NO ARTIGO 51, II DA LEI 9099/95. Observada a vedação expressa do aviamento da ação rescisória, pelo artigo 59 da Lei 9099/95, é caso de indeferimento da peça inicial, com a extinção sem resolução do mérito, com espeque no artigo 51, II da Lei 9099/95. INDEFERIMENTO DA PEÇA INICIAL COM A EXTINÇÃO DA AÇÃO ORIGINÁRIA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. (TR-MT, Decisão Monocrática, N.U 1023690-92.2022.8.11.0000, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 27/01/2023, Publicado no DJE 27/01/2023)”.

“AGRAVO INTERNO EM AÇÃO RESCISÓRIA. DECISÃO MONOCRÁTICA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. EXPRESSA VEDAÇÃO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Sob a égide da Lei n. 9.099/1995, em seu art. 59, não se admite ação rescisória no procedimento instituído aos juizados especiais, com aplicação subsidiária pela Lei n. 12.153/2009, que trata dos juizados especiais da fazenda pública (art. 27).

2. Hipótese em que a decisão rescindível foi objeto de declínio de competência pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, com base no IRDR 85560/2016 (tema 1). 3. O Supremo Tribunal Federal já afastou a inexistência de direito constitucionalmente assegurado para o ajuizamento de ação rescisória no âmbito dos juizados especiais ao arrepio da legislação de regência (STF, MI 7337 AgR, Relator (a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 21-12-2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-027 DIVULG 11-02-2021 PUBLIC 12-02-2021). 4. Ausência de circunstâncias a vulnerar os fundamentos da decisão unipessoal, motivo por que deve ser mantida na íntegra. 5. Agravo interno conhecido e desprovido. (TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 1024559-21.2023.8.11.0000, Relator: NÃO INFORMADO, Data de Julgamento: 25/03/2024, Segunda Turma Recursal, Data de Publicação: 27/03/2024)”.

À vista do exposto, não vislumbro razões para modificar o entendimento exarado pelo juízo de 1o grau.

Por essas razões
,
CONHEÇO
do recurso interposto pelo recorrente e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026